Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721655-17.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: ALAN LIMA RIBEIRO D E C I S Ã O Em suas razões recursais (ID 25305847), a parte apelante formula pedido de gratuidade de justiça, aduzindo que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais, nas quais tem sido deferido pedido para bloqueio das suas contas bancárias. Alega a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo financeiro, e junta comprovantes de bloqueios já deferidos e vigentes nas suas contas. Pois bem. Examinando os autos, tenho que não assiste razão às recorrentes, pessoas jurídicas de direito privado. O entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se julgado deste colendo TJDFT: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos acostados na ocasião da interposição do recurso, quais sejam, resultado de pesquisa no sistema PJE do número de ações judiciais envolvendo a parte apelante (ID 25305859 – registrando mais de mil processos), extrato da sua conta bancária junto ao Banco Bradesco (ID 25305857 e 25305858), constando movimentação de valores irrisórios em outubro de 2020 e valor bloqueado de R$ 14.037,14 (quatorze mil e trinta e sete reais e quatorze centavos), e extrato referente aos últimos três meses de conta junto à Caixa Econômica Federal, são, a toda evidência, insuficientes para comprovar a penúria alegada pelas pessoas jurídicas postulantes da benesse. É oportuno acentuar que as custas processuais desta Corte figuram entre as menores dos tribunais do Brasil. In casu, as custas do preparo de recurso são tão diminutas que, em regra, não ultrapassam uma centena de reais. Por isso, a despeito dos fatos amplamente noticiados nas mídias sobre os negócios milionários envolvendo a parte ré e as centenas de ações judiciais em seu desfavor, tais elementos, per si, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Destarte, a demonstração de indisponibilidade de numerário em uma de suas contas de 14.037,14 (quatorze mil e trinta e sete reais e quatorze centavos), decorrente de suposta ação judicial contra si, o qual, inclusive, é diminuto em relação ao valor objeto da discussão nos autos, na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não ampara a sua alegação de hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Da mesma forma é o raciocínio acerca do documento de IDs 25305849 e 25305850, referente a ordens judiciais de bloqueio em conta bancária titularizada pela representante legal da recorrente, Joselita de Brito de Escobar, no importe de R$ 56.900,00 (cinquenta e seis mil e novecentos reais) e R$ 22.584,10 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), respectivamente, uma vez que o valor é pontual e evidentemente não enseja abalo financeiro suficiente para caracterizar a sua miserabilidade, diante dos altos valores sabidamente aportados nas contas da pessoa jurídica apelante, oriundos dos negócios jurídicos questionados judicialmente. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador